Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Denotando-se omissão quanto ao pedido de exclusão da condenação a título de danos morais em favor do embargado, há que ser retificado o vício apontado. Contudo, a correção de tal vício não se presta a alterar a parte dispositiva do aresto embargado, haja vista a legitimidade ativa do ora embargado.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
5. O julgador pode fixar a indenização por danos morais em valor inferior ao postulado na petição inicial, mas nunca acima do patamar requerido pelo autor. Diante disso, afigura-se ultra petita o acórdão que fixa a indenização por danos morais em quantia maior do que a postulada na petição inicial, impondo-se a sua redução para o limite do que foi pleiteado.
6. Embargos de declaração parcialmente providos.